Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora ao acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há no acórdão vício de omissão, obscuridade ou contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, as questões suscitadas nos embargos de declaração serão consideradas prequestionadas, mesmo que não haja manifestação expressa sobre elas no acórdão, desde que o tribunal superior identifique obscuridade, omissão, contradição ou erro.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.